Tribunal: CARF
Processo: 13855.905848/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.905848/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.131 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
POLKING COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação
de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC.
1. A interessada acima qualificada criou e transmitiu em 14/06/2006 Pedido de
Restituição de crédito, através do PER/Dcomp 30807.46077.140606.1.2.04-4000,
informando como “valor original do crédito inicial” R$ 473,50 e o mesmo valor tanto
para o “crédito original na data de transmissão” como para o “Valor do Pedido de
Restituição”. Informa, ainda, que tal crédito pleiteado teria origem no DARF de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.905848/2011-89
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905848/2011-89

CSLL, código 2372, período de apuração 30/11/2003, vencimento em 30/12/2003 e
arrecadação em 12/12/2003, valor do principal igual ao total, de R$ 473,50.
2. O Despacho Decisório, emitido em 03/01/2012, informa que o valor original
total do DARF, de R$ 473,50, fora integralmente utilizado, sendo R$ 4,17 no
PER/Dcomp 06647.14596.041005.1.2.04-2216 e R$ 469,33 no PER/Dcomp
37374.26952.051005.1.3.04-3000, razão do indeferimento do Pedido de Restituição.
3. Cientificada do Despacho Decisório, em 16/01/2012, argumenta, a
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, apresentada em 02/02/2012,
que:
3.1. em 2003 era optante do “Simples Nacional, nos moldes da LC 123/2006”
(sic);
3.2. em novembro/2003, o limite de faturamento foi excedido e a empresa
recolheu IRPJ, CSLL, PIS e Cofins como se fosse tributada no regime de Lucro
Presumido nos meses de novembro e dezembro;
3.3. a legislação determinava que o faturamento superior ao permitido fosse
tributado com alíquotas majoradas, tendo isso ocorrido e a requerente pago o Simples
“Nacional” com alíquotas majoradas nos meses de novembro e dezembro de 2003;
3.4. na atual PER/Dcomp 30807.46077.140606.1.2.04-4000 solicita a
restituição da CSLL de 11/2003 recolhido indevidamente, que foi negada com
justificativa de que o crédito fora utilizado para quitar débitos da contribuinte de
Simples de 12/2003 pelos PER/Dcomp 06647.14596.041005.1.2.04-2216 e
37374.26952.051005.1.3.04-3000, que, porém, tornam-se sem efeito pois o débito
informado já fora quitado;
3.5. anteriormente ao pedido de compensação, o débito do Simples de 12/2003,
no valor de R$ 6.215,23 foi para dívida ativa em 23/08/2005, inscrição 80 4 05
079681-34, processo 13855.201848/2005-68, razão porque a compensação se torna
indevida nos termos do art. 26, §3o, inciso II, da IN 460, de 18/10/2004, em vigor à
época da entrega da PER/Dcomp de compensação, sendo a alternativa cabível a
restituição;
3.6. foram recolhidos IRPJ, CSLL, PIS e Cofins de 11 e 12/2003 e pagos DARF
do Simples desses meses. As PER/Dcomp 06647.14596.041005.1.2.04-2216 e
37374.26952.051005.1.3.04-3000 foram entregues indevidamente pois contrariam o
art. 26, §3o inciso II da IN 460/2004;
3.7. solicita, nos termos do art. 2o, inciso II da IN 460/2004, a restituição da
CSLL 11/2003, pois o correto era o recolhimento do Simples, e a homologação do
PER/Dcomp 30807.46077.140606.1.2.04-4000, e o cancelamento ou indeferimento
das PER/Dcomp 06647.14596.041005.1.2.04-2216 e 37374.26952.051005.1.3.04-
3000, que estão em desacordo com o art. 26, §3o, inciso II, da IN 460/2004, as quais
pleiteavam a compensação do DARF de Simples de 12/2003 que fora enviado à
Dívida Ativa da União em 23/08/2005, portanto, sem observância do referido
dispositivo;
3.8.
As
PER/Dcomp
06647.14596.041005.1.2.04-2216
e
37374.26952.051005.1.3.04-3000 estão em desacordo com o dispositivo citado a IN
460/2004, que veda expressamente a compensação, “portanto, o crédito não foi
utilizado na quitação do débito”;
3.9. o débito objeto do pedido de compensação se encontra devidamente quitado
(DARF Simples 12/2003, inclusive com acréscimos devidos), não cabendo
compensação de débito inexistente. O DARF de CSLL 11/2003 objeto do pedido de
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905848/2011-89

restituição foi pago indevidamente, restando o crédito solicitado no PER/Dcomp
30807.46077.140606.1.2.04-4000, pelo que solicita a improcedência do indeferimento
de seu pleito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-45.093 (e-fl. 43), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
O julgador administrativo não é competente para apreciar pedido de
cancelamento de Pedido de Restituição ou de Declaração de Compensação.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
JÁ
UTILIZADO.
Já tendo havido a utilização integral do crédito pleiteado em outros
PER/Dccomp, e não tendo havido retificação ou cancelamento destes, mantém-
se o Despacho Decisório que não reconheceu o crédito justamente devido
àquela(s) utilização(ões).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 96), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito seguintes:

É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905848/2011-89

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme se observa na peça recursal, o Recorrente requer o cancelamento dos
PER/DCOMPs nos 06647.14596.041005.1.2.04-2216 e 37374.26952.051005.1.3.04-3000,
apontados no Despacho Decisório Eletrônico como fundamento da não homologação do
PER/DCOMP no 30807.46077.140606.1.2.04-4000, objeto desta lide administrativa.
A irresignação do Recorrente não merece acolhimento.
É fato incontroverso que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito vindicado, eis que o
indeferimento decorreu de informações registradas nos sistemas de controle da Receita Federal
extraídas de declarações válidas prestadas pelo próprio contribuinte.
Por outro lado, o panorama processual e o requerimento apresentado não deixam
dúvidas de que a matéria trata de retificação de PER/DCOMP, e não propriamente de recurso
contra a sua não homologação, motivo pelo qual não cabe a este colegiado emitir juízo de valor
ou pronunciar-se sobre o tema por faltar-lhe competência para tal.
Logo, deve a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do contribuinte, que é o órgão
normativamente legitimado e competente para análise de pedidos dessa natureza, conforme
muito bem pontuado no seguinte trecho do acórdão recorrido (destaques do original):
(...)
11.
Observa-se
ademais,
que
além
de
aqueles
PER/Dcomp
37374.26952.051005.1.3.04-3000 e 06647.14596.041005.1.2.04-2216 não serem
objeto do presente contencioso, que diz respeito ao contencioso do PER/Dcomp
30807.46077.140606.1.2.04-4000, não seria, de toda sorte, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento quem procederia à apreciação de pedidos de
cancelamento de PER/Dcomp, tal como pleiteado pela contribuinte em relação
àqueles, tendo em vista o art. 224 do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no
203, de 2012, com redação dada pela Portaria MF no 512, de 2013, abaixo transcrito.
Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas - Derpf, às Alfândegas da
Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF
de Classes "Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades
de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de
arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e
interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle
aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de
gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização, e,
especificamente:
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905848/2011-89

XXII - proceder à retificação de declarações aduaneiras, à revisão de ofício de
lançamentos e de declarações apresentadas pelo sujeito passivo, e ao cancelamento
ou reativação de declarações a pedido do sujeito passivo;(grifo não original)
12. É interessante observar que com a IN RFB no 900/2008, no seu art. 67, e
depois com a IN RFB no 1300, de 2012, no art. 78 desta, em consonância com a falta
de competência das DRJ para apreciar pedidos de retificação ou cancelamento de
PER/Dcomp, há disposição de que da autoridade administrativa que indeferir o pedido
não cabe recurso, não se cogitando, portanto, de haver contencioso para as DRJ.
13. Portanto, considerando-se que o crédito pleiteado no PER/Dcomp
30807.46077.140606.1.2.04-4000, objeto do presente processo, consta como já
utilizado
nos
PER/Dcomp
37374.26952.051005.1.3.04-3000
e
06647.14596.041005.1.2.04-2216, em relação aos quais a contribuinte solicitou à DRJ
o cancelamento, e não sendo a DRJ competente para tais cancelamentos, resta
prejudicado o pleito da contribuinte no presente processo, sendo o mesmo indeferido,
pois o crédito, conforme consta do Despacho Decisório, já foi utilizado.
14. Se a contribuinte entende que aquelas utilizações não deveriam ocorrer,
inclusive aquela compensação de parcela do débito do Simples de dezembro/2003
operada através do PER/Dcomp 37374.26952.051005.1.3.04-3000, e quer o seu
cancelamento, deveria observar qual é a unidade da RFB competente para apresentar
tal pleito, a qual ao apreciá-lo iria verificar a sua pertinência ou não. Quanto ao crédito
pleiteado no presente processo, o mesmo realmente já está utilizado como consta do
Despacho Decisório, não se podendo acatar um pleito, inclusive por falta de liquidez e
certeza, fundamentado em um pretenso direito cuja confirmação dependeria de
cancelamentos de outro(s) PER/Dcomp, cuja competência para análise sequer é da
DRJ.
(...)
O excerto da decisão recorrida não merece reparos, eis que está em consonância
com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo pelo qual adoto seus termos e
fundamentos como razões de decidir, em conformidade com o §1o do art. 50 da Lei no
9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF.
Ressalto que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente, o fato
deve ser levado a conhecimento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição
fiscal mediante requerimento próprio, para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, a qual se
incumbirá de verificar se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP foi
calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN1).

1 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905848/2011-89

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.131 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.905848/2011-89

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital